Tribunal: TJPA
Processo: 0819024-43.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819024-43.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: NAJLA GUEDES MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE EXAME PET-CT ONCOLÓGICO. PACIENTE COM CÂNCER DE COLO DO ÚTERO EM ESTÁGIO IVB. ROL DA ANS. MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. IRRELEVÂNCIA EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RECUSA ABUSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos de ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio integral do exame PET-CT oncológico (PET SCAN), no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária, em favor de paciente diagnosticada com neoplasia maligna do colo do útero em estágio IVB, com metástases, conforme prescrição médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a negativa de cobertura de exame PET-CT oncológico, prescrito por médico assistente para paciente em tratamento de câncer metastático, sob o fundamento de ausência de previsão no rol da ANS e nas Diretrizes de Utilização Técnica (DUT).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos demonstrados por laudos médicos que atestam a gravidade, progressão e caráter metastático da doença.

4.

A paciente apresenta carcinoma de células escamosas do colo do útero em estágio IVB, com metástases linfonodais, encontrando-se em tratamento quimioterápico/imunoterápico contínuo, sendo o exame PET-CT indicado para definição da conduta oncológica após o 35º ciclo medicamentoso.

5.

Compete exclusivamente ao médico assistente, e não à operadora do plano de saúde, indicar a técnica adequada ao tratamento da enfermidade, vedada ingerência administrativa que comprometa a terapêutica prescrita.

6.

A relação jurídica entre operadora e beneficiária é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ, sendo abusiva cláusula que limita a cobertura de procedimento necessário ao tratamento de doença contratualmente coberta.

7.

Os §§ 12 e 13 do art. 10 da Lei nº 9.656/1998 admitem a cobertura de procedimentos não previstos no rol da ANS quando respaldados por evidência científica idônea, flexibilizando a taxatividade da lista.

8.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o rol de procedimentos da ANS é meramente exemplificativo e, em se tratando de tratamento oncológico, é irrelevante a discussão acerca da natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS, sendo abusiva a negativa de cobertura de exames e medicamentos necessários ao tratamento do câncer (AgInt no REsp 2.049.569/SP; AgInt no REsp 2.056.919/SP; AgInt no AREsp 2.311.808/BA).

9.

A negativa de custeio de exame essencial à definição terapêutica de paciente acometida por câncer metastático configura descumprimento contratual e coloca a consumidora em desvantagem exagerada, em afronta aos arts. 4º, 39 e 51 do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É abusiva a negativa de cobertura de exame integrante de tratamento oncológico prescrito por médico assistente, ainda que ausente previsão expressa no rol da ANS.

2.

Em tratamento de câncer, a discussão sobre a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é irrelevante para afastar o dever de cobertura contratual.

3.

Demonstradas a probabilidade do direito e o perigo de dano em razão da gravidade da doença, é cabível a concessão de tutela de urgência para determinar o custeio do exame necessário à definição da conduta terapêutica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 196 e 199; CPC, arts. 300, 1.015, 6º e 1.026, § 2º; CDC, arts. 4º, 39 e 51; Lei nº 9.656/1998, art. 1º, I, e art. 10, §§ 12 e 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no REsp 2.049.569/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 29.04.2024; STJ, AgInt no REsp 2.056.919/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 08.04.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.311.808/BA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 11.11.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 10/03/2026 a 17/03/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Anete Marques Penna de Carvalho e Juiz Convocado João Batista Lopes do Nascimento

Belém/PA, 10 de março de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Unimed Belém – Cooperativa De Trabalho Médico contra interlocutória proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por Najla Guedes Monteiro, deferiu tutela provisória de urgência, nos seguintes termos:

Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA
para determinar que a requerida
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
autorize e custeie integralmente a realização do exame
PET-CT oncológico (PET SCAN)
prescrito à autora, no prazo de
05 (cinco dias)
, contadas da intimação desta decisão, sob pena de multa diária de
R$500,00 (quinhentos reais)
, até o limite de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, sem prejuízo de outras medidas em caso de descumprimento
.

Em suas razões recursais (id. 29825725, págs. 1/17), a agravante sustenta que a decisão hostilizada viola frontalmente o regime legal da saúde suplementar (Lei nº 9.656/1998 e RN nº 465/2021/ANS), porquanto o rol de procedimentos da ANS possui caráter taxativo, e a patologia da agravada não se enquadra nas hipóteses de cobertura obrigatória estabelecidas na DUT 60.

Afirma que a negativa de cobertura decorreu do estrito cumprimento da lei e da regulamentação expedida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, inexistindo ilicitude ou abusividade em sua conduta.

Aduz, ainda, que o deferimento indiscriminado de pleitos semelhantes gera risco de “efeito multiplicador” e enseja o chamado periculum in mora inverso, haja vista que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar grave desequilíbrio econômico-financeiro às operadoras de saúde e, reflexamente, ao próprio sistema de saúde suplementar, com potencial sobrecarga ao SUS.

Ressalta, ademais, que não restou comprovada urgência clínica ou perigo imediato de dano irreparável, inexistindo elementos técnicos que justifiquem a concessão da tutela antecipada.

Defende, por fim, que a Lei nº 14.454/2022, embora tenha introduzido hipóteses excepcionais de cobertura fora do rol, preservou o caráter taxativo da lista de procedimentos da ANS, sendo imprescindível a comprovação de eficácia científica e recomendações de órgãos técnicos especializados, o que não ocorreu no caso concreto.

Postula, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para desobrigar a agravante do custeio imediato do exame requerido, e, no mérito, pugna pela integral reforma da decisão agravada, com a consequente revogação da tutela de urgência.

Indeferi o pleito de efeito suspensivo formulado (id. 30135316, págs. 1/3).

A agravada não apresentou contrarrazões ao agravo, conforme certidão constante no id. 30962996.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), conheço do presente recurso de agravo de instrumento, pelo que o coloco à mesa para julgamento e, não havendo preliminares, passo a analisar o mérito recursal.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se a verificar a legalidade da decisão interlocutória que, com fundamento no art. 300 do CPC, deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde autorize e custeie a realização de exame PET-CT oncológico (PET SCAN) à agravada, paciente acometida por neoplasia maligna do colo do útero em estágio IVB, com metástases, sob pena de multa diária.

Primeiramente, salienta-se que, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, evitando-se o quanto possível se adentrar ao
meritum

causae
discutido na demanda principal, cingindo-se o exame da questão impugnada.

Nesse contexto, não assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

Nos termos do que dispõe o art. 300 do CPC/15, dois são os requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência: quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (
fumus boni iuris
) e houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

O dispositivo referido encontra-se lavrado nestes termos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Conforme se extrai do referido artigo, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deverá observar a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco do resultado útil do processo.

No que tange à probabilidade do direito,
Luiz Guilherme

Marinoni
assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.”
[1]
.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, leciona
Araken de Assis
que o perigo hábil à concessão da liminar reside na circunstância de que a manutenção do status quo poderá tornar inútil a garantia (segurança para a execução) ou a posterior realização do direito (execução para segurança)”
[2]
.

Ressalta-se, ademais, a lição de
Fredie Didier Jr.
, que ao discorrer sobre a tutela de urgência entende que “... a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus bonis juris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”)
[3]
.

Sendo assim, estabelecido os parâmetros processuais a serem apreciados neste julgamento, passo à análise do direito material.

Nesse contexto, consta na inicial que a agravada foi diagnosticada com CA de Colo de Útero em laudo histopatológico de 16/01/2021 (Carcinoma de células escamosas superficialmente invasivo, ulcerado) EC IVB (linfonodo cervical - comprovado em laudo histopatológico de 25/03/2021), ECOG 0. (id. 154356113, do processo originário. Desse modo, consta dos autos originários, ainda, que: “referida paciente é portadora de doença grave, metastática e incurável, devendo permanecer em tratamento medicamentoso quimioterápico/imunoterápico regular, recebendo na data de hoje a infusão do 30º ciclo, e desta forma necessita da realização de PET-CT com FDG para definição de conduta oncológica após o 35º ciclo da atual medicação.”.

Dessarte, compete exclusivamente ao médico assistente e não ao plano de saúde, a escolha da melhor técnica a ser empregada, de maneira que por ser beneficiário do plano de saúde Unimed, convém o fornecimento do devido tratamento ao paciente.

Nesse sentido, consigno que
o poder público
tem o dever, por meio do Sistema Único de Saúde, e a esfera privada pode ofertar a assistência à saúde, de acordo com o art. 196 e art. 199 da Constituição Federal. A diferença consiste na natureza da obrigação, de modo que o dever do Estado decorre da norma constitucional, enquanto os sujeitos de direito privado têm a sua responsabilidade baseada no contrato do plano de saúde.

Nesta toada, a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, estabelecendo em seu art. 1º, I:

“Art. 1º Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade, adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições:

I - Plano Privado de Assistência à Saúde: prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor.”

Destarte, não pode a operadora do plano de saúde se negar a ofertar um tratamento indicado pelo médico para uma doença que está abrangida pelo instrumento contratual, pois haverá descumprimento da avença para a prestação de assistência à saúde.

A Súmula 608 do STJ
[4]
fixa o entendimento de que a relação jurídica entre a seguradora e o segurado de plano de saúde é consumerista, razão pela qual a cláusula contratual que limita a cobertura de procedimentos médicos aos constantes no rol da ANS coloca o consumidor em flagrante desvantagem, devendo ser considerada abusiva por afronta aos artigos 4º, 51, 39 do CDC. Vejamos as redações dos referidos dispositivos:

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:

I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo;

(...)

VI - coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores;

(...)

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

II - recusar atendimento às demandas dos consumidores, na exata medida de suas disponibilidades de estoque, e, ainda, de conformidade com os usos e costumes;

(...)

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

Conforme se extrai dos autos, agravante demonstrou com documentação robusta composta por relatórios médicos, solicitações de exames e histórico de tratamentos anteriores ineficazes, que a sua condição clínica é grave, crônica e progressiva, sendo o exame prescrito –PET-CT com FDG– pelo médico assistente, necessário para definição de conduta oncológica após o 35º ciclo da atual medicação. Eis o trecho do laudo médico:

Paciente NAJLA GUEDES MONTEIRO, 43 anos, diagnosticada com CA de Colo de Útero em laudo histopatológico de 16/01/2021 (Carcinoma de células escamosas superficialmente invasivo, ulcerado) EC IVB (linfonodo cervical - comprovado em laudo histopatológico de 25/03/2021), ECOG 0.

Submetida inicialmente sendo submetida a radioterapia pélvica hemostática/radical concomitante a quimioterapia combinada com cisplatina, ainda mantendo a presença de linfonodos em região supraclavicular esquerda, mediastinal paratraqueal superior esquerda e axilar esquerda.

Iniciado tratamento quimioterápico paliativo de 1ª linha, já tendo recebido 06 ciclos de Avastin (Bevacizumabe) + Cisplatina + Paclitaxel evoluindo com excelente resposta imageneológica e clínica e na atualidade, seguido do uso de Avastin de manutenção endovenoso a cada 21 dias por 31 ciclos até 11/08/2023.

Exames de estadiamento evidenciam progressão de doença em linfonodos cervicais, supraclaviculares e axilares a esquerda, desta forma sendo modificado tratamento para 23 linha com o uso de Cemipilimabe, em uso do mesmo desde 05/09/2023 (recebendo infusão do 30º ciclo em 01/08/2025).

A referida paciente é portadora de doença grave, metastática e incurável, devendo permanecer em tratamento medicamentoso quimioterápico/imunoterápico regular, recebendo na data de hoje a infusão do 30º ciclo, e desta forma necessita da realização de PET-CT com FDG para definição de conduta oncológica após o 35º ciclo da atual medicação.

Assim, compete, exclusivamente, ao médico assistente e não ao plano de saúde, a escolha da melhor técnica a ser empregada, de maneira que tendo sido expressamente indicado por especialista que atende a paciente, a realização do referido exame deve ser custeada pela agravada.

Neste mesmo sentido, se o profissional médico decidiu que o tratamento acima aludido é a melhor saída para o tratamento da enfermidade em questão, assim que deve ser realizado, pois a negativa representa ingerência inadequada na prestação do serviço médico.

Ressalta-se, que os §§ 12 e 13 do art. 10 da Lei nº 9.656/98, flexibilizam a cobertura contratual de tratamentos fora do rol da ANS quando respaldados por evidência médica idônea. Portanto, há a verossimilhança do direito postulado. Eis o que disciplina a referida norma:

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

(...)

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

Nessa linha, destaca-se o entendimento atualmente consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido de que as operadoras de planos de saúde estão obrigadas a fornecer e custear o tratamento referente à enfermidade abrangida pela cobertura contratual, ainda que o respectivo procedimento não esteja expressamente previsto no rol da ANS, desde que atendidos os critérios técnico-científicos e legais pertinentes, conforme se observa do precedente a seguir citado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO
.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A determinação da realização de provas, a qualquer tempo e sob o livre convencimento do magistrado, é uma faculdade deste, incumbindo-lhe sopesar sua necessidade e indeferir diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias.

3. O rol de procedimentos da ANS tem caráter meramente exemplificativo, sendo abusiva a negativa da cobertura pelo plano de saúde do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente.

4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1957113 SP 2020/0319089-0, Data de Julgamento: 23/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2022)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO EXPERIMENTAL. ROL ANS. MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. DEVER DE COBERTURA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA TERCEIRA TURMA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1. (...)

(AgInt no REsp n. 1.973.764/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 1/6/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANO S MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. FISIOTERAPIA NO PROTOCOLO PEDIASUIT. RECUSA DE COBERTURA. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. RECUSA INDEVIDA.

1.
A natureza do rol da ANS é meramente exemplificativa
, reputando, no particular, abusiva a recusa de cobertura de fisio terapia prescrita para o tratamento de doença coberta pelo plano de saúde.

2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1897025 SP 2020/0247435-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2021)

Outrossim, o STJ já decidiu no sentido de que a natureza taxativa ou exemplificativa do rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos e exames para o tratamento do câncer e que se trata de recusa abusiva:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. ABUSIVIDADE.
REEMBOLSO INTEGRAL. ACÓRDÃO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ.1.
As operadoras de plano de saúde têm o dever de cobertura de fármacos antineoplásicos utilizados para tratamento contra o câncer, sendo irrelevante analisar a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS.
Precedentes 2. "O reembolso previsto no art. 12, VI, da Lei 9.656/1998 é obrigação cuja fonte é o próprio contrato, cabível nos casos de atendimento de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras; o reembolso integral, como pleiteado pela beneficiária e determinado pelo Tribunal de origem, constitui obrigação diversa, de natureza indenizatória, cuja fonte é a inexecução do contrato, e visa, na realidade, a reparação do consequente dano material suportado. [...] após a recusa manifestamente indevida de cobertura pela operadora de plano de saúde, em flagrante desrespeito à obrigação assumida no contrato, faz jus ao reembolso integral, a título de indenização pelo dano material (REsp n. 1.840.515/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 1º/12/2020).Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp n. 2.049.569/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RECUSA DE EXAME E DE TRATAMENTO PARA CÂNCER. ABUSIVIDADE.
ACÓRDÃO CONFORME JURISPRIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, revela-se abusivo o preceito excludente do custeio, pelo plano de saúde, dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico ou do procedimento cirúrgico ou de internação hospitalar relativos à doença coberta.2. Compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica"
(AgInt no REsp n. 1.765.668/DF, Terceira Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 6/5/2019).3. "A natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS" (AgInt no REsp n. 1.949.270/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022).4. Não há dano moral in re ipsa nos casos de recusa de cobertura de tratamento por parte do plano de saúde, razão pela qual se mostra indispensável a comprovação do efetivo prejuízo para que haja o dever de compensar.5. A alteração das conclusões do acórdão recorrido quanto ao abalo psicológico causado ao autor exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.Agravo interno improvido.”(AgInt no REsp n. 2.056.919/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CÂNCER. TRATAMENTO. COBERTURA. NATUREZA DO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. CIRURGIA DE TRATAMENTO DE CÂNCER DE PRÓSTATA. CUSTEIO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DANOS MORAIS. DESCARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS.

SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO MANTIDA.1. No caso de tratamento oncológico, há apenas uma diretriz na resolução normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS para o custeio de medicamentos, motivo pelo qual é irrelevante a discussão da natureza taxativa ou exemplificativa do rol de procedimentos da mencionada
agência reguladora. Precedentes.2. Os planos de saúde possuem o dever de cobertura de antineoplásicos orais, procedimentos cirúrgicos e exames integrantes do tratamento oncológico.
Precedentes.2.1. O Tribunal de origem determinou o custeio, pelo plano de saúde, da cirurgia integrante do tratamento de câncer de próstata da parte agravada, conforme a prescrição médica, o que não destoa do entendimento desta Corte Superior.3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

4. A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).

5. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp n. 2.311.808/BA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024.)

Outrossim, neste diapasão, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar a ADI 7265, também admitiu a possibilidade de cobertura de tratamentos não listados no rol da ANS desde que preenchidos critérios objetivos, como: (i) prescrição médica fundamentada; (ii) inexistência de alternativas terapêuticas adequadas no rol da ANS; (iii) comprovação de eficácia científica; (iv) ausência de negativa expressa pela ANS; e (v) registro na ANVISA, critérios estes satisfeitos no presente caso, conforme exaustivamente relatado.

Portanto, diante do contexto apresentado, verifica-se o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência do ora agravado, quais sejam,
periculum in mora
e
fumus bonis iuris.

Corroborando o entendimento aqui esposado, vejamos a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA – EXAME PET-CT ONCOLÓGICO E IMPLANTE DE PORT-A CATH – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – ROL DA ANS – IRRELEVÂNCIA – TRATAMENTO DE CÂNCER – COBERTURA OBRIGATÓRIA – DECISÃO MANTIDA.

I - CASO EM EXAME: Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que plano de saúde autorizasse e realizasse exame PET-CT oncológico e implante de PORT-A CATH, bem como todos os exames, procedimentos médicos e medicamentos necessários a inibir o agravamento do quadro de saúde do autor.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

(1) Saber se a Unimed Belém é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, considerando que o paciente é beneficiário de um plano de saúde da Unimed FERJ;

(2) definir se o exame PET-CT oncológico possui cobertura obrigatória, mesmo não estando expressamente previsto no rol da ANS.

III - RAZÕES DE DECIDIR:

(1) A Unimed Belém é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, diante do entendimento consolidado do STJ sobre a responsabilidade solidária das cooperativas Unimed;

(2) Em se tratando de tratamento de câncer, a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é irrelevante, uma vez que a ausência de previsão expressa no rol não exime o plano de saúde da obrigação de custear o tratamento recomendado pelo médico assistente, visando à preservação da saúde do beneficiário.

IV - DISPOSITIVO:

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08025136720258140000 25219116, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, 1ª Turma de Direito Privado)

Ementa: Direito civil e consumidor. Apelação cível. Plano de saúde. Negativa de cobertura de medicamento oncológico prescrito por médica assistente. Uso off label. Recusa abusiva. Danos morais configurados. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que determinou o fornecimento de medicamento indicado para tratamento de carcinoma pancreático metastático em paciente idosa, confirmando a tutela antecipada, e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é legítima a negativa de cobertura do medicamento sob o fundamento de ausência no rol da ANS e uso off label; e (ii) se a recusa caracteriza ato ilícito ensejador de dano moral.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ consolidou que a natureza taxativa do rol da ANS não afasta o dever de cobertura em hipóteses de tratamento de câncer, sendo abusiva a negativa de medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico assistente.

4. Havendo divergência entre junta médica do plano e médico responsável pelo paciente, deve prevalecer a indicação do profissional que acompanha a evolução da doença.

5. A recusa indevida agrava a condição de saúde da paciente idosa e configura dano moral indenizável, que se presume em razão do sofrimento causado.

6. O valor fixado a título de indenização (R$ 10.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com precedentes desta Corte e do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados para 12% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: "
1. É abusiva a negativa de cobertura de medicamento prescrito para tratamento oncológico, ainda que em uso off label, desde que registrado na ANVISA
. 2. A recusa injustificada de cobertura por plano de saúde gera dano moral indenizável, independentemente de prova do prejuízo."

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08038452720208140006 29651268, Relator.: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO, 1ª Turma de Direito Privado)

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E PARALISIA CEREBRAL. PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. DECISÃO QUE DETERMINA O CUSTEIO DO TRATAMENTO PELA OPERADORA. POSSIBILIDADE. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão do Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que deferiu tutela de urgência para determinar a cobertura integral de tratamento multidisciplinar especializado para menor portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Paralisia Cerebral, conforme prescrição médica.

2. A agravante sustenta que a cobertura não está prevista no rol da ANS e que a decisão viola o entendimento do STJ sobre a taxatividade do rol.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade da determinação judicial para que a operadora de plano de saúde cubra tratamento multidisciplinar prescrito para paciente com TEA e Paralisia Cerebral; e (ii) analisar a possibilidade de reembolso integral em caso de ausência de prestadores credenciados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação entre beneficiário e operadora de plano de saúde é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ, sendo vedadas cláusulas contratuais abusivas que limitem a cobertura de tratamento essencial à saúde do paciente.

5. O tratamento multidisciplinar prescrito (fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia comportamental – ABA –, psicopedagogia) é essencial para garantir a qualidade de vida e o desenvolvimento da paciente, sendo abusiva a negativa de cobertura pela operadora.

6. O STJ, no julgamento dos EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, estabeleceu a taxatividade mitigada do rol da ANS, permitindo a cobertura de procedimentos não previstos quando houver recomendação médica, comprovação científica de eficácia e inexistência de substituto terapêutico adequado.

7. A Lei nº 14.454/2022 consolidou esse entendimento ao dispor que o rol da ANS constitui referência mínima e que tratamentos prescritos por médico assistente devem ser cobertos caso preencham os requisitos legais.

8. A Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS reforça a obrigatoriedade da cobertura de terapias para pacientes com TEA, incluindo o método ABA, sem limitação de sessões, reafirmando o direito à assistência integral.

9. O reembolso integral das despesas com clínicas particulares é cabível apenas se demonstrada a indisponibilidade de profissionais credenciados pela operadora, não se aplicando quando houver rede credenciada apta a prestar o serviço.

10. A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Estaduais reafirma a obrigação dos planos de saúde de cobrir tratamentos essenciais para beneficiários com TEA, inclusive mediante reembolso integral quando inexistir alternativa credenciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A negativa de cobertura de tratamento multidisciplinar essencial para pacientes com TEA e Paralisia Cerebral é abusiva, violando o Código de Defesa do Consumidor e normas de proteção à saúde.

2. O rol da ANS tem caráter taxativo mitigado, sendo possível a cobertura de procedimentos não previstos quando demonstrada sua necessidade, eficácia e inexistência de substituto terapêutico adequado.

3. O reembolso integral das despesas médicas somente é devido quando a operadora não disponibilizar prestadores credenciados aptos a realizar o tratamento prescrito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, VIII, e 51, IV; CC, arts. 422 e 423; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13; Lei nº 12.764/2012, art. 3º; Lei nº 14.454/2022; Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS.

Jurisprudência relevante citada:

·
STJ, EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, j. 08/06/2022.

·
STJ, REsp 2.043.003/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21/03/2023.

·
STJ, AgInt no REsp 1.969.314/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 04/09/2023.

·
STF, ADI 7.193/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 10/11/2022.

·
TJ-PA, AI 0806352-08.2022.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 30/01/2023.

·
TJ-SP, AI 2236342-26.2022.8.26.0000, Rel. Des. Vitor Frederico Kümpel, j. 08/03/2023.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810685-32.2024.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/02/2025) (grifei)

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. PRESCRIÇÃO POR MÉDICO ASSISTENTE. MULTA DIÁRIA. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA DO ROL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, em sede de tutela de urgência, determinou o fornecimento do medicamento Xeljanz 5mg (tofacitinibe) à autora Sol Benitah Salgado, no prazo de 48 horas, mediante prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00. A agravante alegou, em síntese, incompetência da Justiça Estadual, ausência dos requisitos da tutela de urgência, inadequação do medicamento por estar fora do rol da ANS e desproporcionalidade da multa imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a cobertura de medicamento prescrito por médico assistente, mesmo que não previsto no rol da ANS; (ii) determinar a natureza do rol da ANS quanto à sua taxatividade ou exemplificatividade; (iii) avaliar a legalidade da multa fixada pela decisão agravada; e (iv) verificar a competência da Justiça Estadual para julgar a demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição de tratamento por médico assistente tem prevalência sobre a junta médica do plano de saúde, sendo vedada à operadora a substituição do critério técnico do profissional que acompanha o paciente.

4. O rol da ANS possui natureza meramente exemplificativa, conforme precedentes do STJ e positivação na Lei nº 14.454/2022, sendo obrigatória a cobertura de tratamento prescrito por profissional habilitado, com respaldo científico e registro na ANVISA.

5. A fixação de multa cominatória deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A multa diária de R$ 5.000,00 foi considerada excessiva por ausência de escalonamento ou periodicidade, podendo resultar em enriquecimento ilícito. Conforme a doutrina de Leonardo Carneiro da Cunha, a multa (astreintes) deve respeitar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, proibição de excesso, eficiência e menor onerosidade da execução, evitando que a sanção acessória se torne superior à obrigação principal.

6. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar causas relativas à saúde suplementar, quando não há participação da União ou de seus entes, tratando-se de matéria contratual entre consumidor e operadora de plano de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O plano de saúde é obrigado a fornecer medicamento prescrito por médico assistente, ainda que não previsto no rol da ANS, desde que atendidos os requisitos legais de necessidade e adequação terapêutica.

2. O rol da ANS tem natureza exemplificativa, conforme entendimento consolidado pelo STJ e pela Lei nº 14.454/2022.

3. A multa por descumprimento de ordem judicial deve ser fixada com base em critérios de proporcionalidade, escalonamento e razoabilidade, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade coercitiva.

4. Compete à Justiça Estadual o julgamento de litígios envolvendo planos de saúde quando a discussão se restringe a obrigações contratuais entre operadora e beneficiário, sem participação direta da União.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC, arts. 537 e 8º; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §13; Lei nº 14.454/2022, arts. 1º, §§ 12 e 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1769557/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 21.11.2018; STJ, AgInt no REsp 2.024.494/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024; TJPA, AI nº 0813803-50.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 23.07.2024; TJPA, ApCiv nº 0806463-42.2020.8.14.0006, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, j. 29.10.2024.

Doutrina relevante citada
: CUNHA, Leonardo Carneiro da.
Comentários ao Código de Processo Civil
. São Paulo: RT. Item 30, sobre a fixação e alteração da multa cominatória (astreintes).

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816934-96.2024.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/07/2025) (grifei).

Portanto, diante do contexto apresentado, verifica-se o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência do ora agravante, quais sejam,
periculum in mora
e
fumus bonis iuris.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, levando como base a jurisprudência deste TJPA e do STJ,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida pelo juízo de origem

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

[1]
MARINONI, Luiz Guilherme
et al
. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais. p. 312

[2]
ASSIS, Araken de. Processo civil brasileiro, volume II: parte geral: institutos fundamentais: tomo 2. 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais. p. 417

[3]
(Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela / Fredie Didier Jr., Paulo Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira – 10 ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. v2).

[4]
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. (SÚMULA 608 , SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018).

Belém, 19/03/2026